Tribunal: TJDFT
Processo: 0751836-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Adequação dos cálculos da Contadoria. Devolução dos valores levantados a mais pelo exequente. Princípio da boa-fé e da vedação ao enriquecimento sem causa.
É lícita a determinação de devolução dos valores levantados a mais pelo exequente, com o fim de adequar os cálculos da Contadoria ao quanto expressamente previsto no título executivo, sem que isso implique em julgamento ultra petita. A medida atende à coisa julgada e aosprincípios da boa-fé e da vedação ao enriquecimento sem causa.